Tribunal: TJES
Processo: 5010574-93.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010574-93.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEAN DA CRUZ FERREIRA
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. NARRA O AUTOR QUE CONTRATOU DUAS LINHAS COM A CLARO E FOI INFORMADO DE QUE OS CHIPS SERIAM ENVIADOS A SUA RESIDÊNCIA. OCORRE QUE APÓS 1 MÊS DA SOLICITAÇÃO OS ITENS NÃO CHEGARAM E O REQUERENTE FOI COBRADO PELO SERVIÇO QUE NÃO PODE UTILIZAR, SENDO NEGATIVADO PELOS REFERIDOS DÉBITOS. EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA O AUTOR DECIDIU POR PAGAR OS DÉBITOS EM ABERTO, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 41,81 REFERENTE AO CONTRATO N.º 113506574 E A SEGUNDA COBRANÇA NO VALOR DE R$ 46,94 DECORRENTE DO CONTRATO 113624356. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, NO TOTAL DE R$ 177,50 E B) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 15.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ A: A) RESTITUIR O VALOR DE R$ 189,99 E B) PAGAR R$ 1.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A MAJORAÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)